Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-61.2020.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006245-61.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LEANDRO DA SILVA TAVARES - CPF: 627.227.861-68 (RECORRIDO), DANIEL ALVES - CPF: 001.711.021-18 (ASSISTENTE), SEBASTIAO LIRA DA SILVA - CPF: 513.798.481-72 (ASSISTENTE), CICERO JOAO LIMA DOS SANTOS - CPF: 214.333.458-38 (ASSISTENTE), CESAR SOLINO DA SILVA - CPF: 027.993.371-12 (ASSISTENTE), REGINALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 936.099.142-20 (ASSISTENTE), BRUNO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou o crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte e disparo de arma de fogo, em razão da ausência de animus necandi. O Ministério Público pleiteia a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se estão presentes indícios suficientes de animus necandi na conduta do réu, aptos a justificar a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de pronúncia exige prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, mas não permite suposições quanto ao elemento subjetivo do agente, devendo haver indícios concretos do animus necandi.

4.

As provas produzidas, incluindo os depoimentos testemunhais e o próprio interrogatório do réu, indicam que o disparo foi realizado em contexto de legítima defesa reflexa, sem intenção deliberada de matar.

5.

O conjunto probatório demonstra que a vítima estava armada e apontou uma arma para o réu, que, em resposta instintiva, efetuou o disparo. Tal contexto exclui, na fase de admissibilidade, a existência de dolo homicida, justificando a desclassificação.

6.

O princípio do in dubio pro societate não autoriza a submissão do réu ao Tribunal do Júri sem base probatória sólida, configurando mero juízo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, incluindo elementos que demonstrem o animus necandi para crimes dolosos contra a vida.

9.

A ausência de provas concretas de dolo homicida justifica a desclassificação do crime de homicídio para outro menos grave, inviabilizando a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º; CPP, art. 413 e art. 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 52746/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 07/08/2018; TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 06/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
em sentido estrito
interposto
pelo
Ministério Público
,

em face de
decisão que
descla
ssificou o crime de
homicídio qualificado

a
o réu
Leandro da Silva Tavares
,
para o crime de
lesão corporal
seguida de morte e disparo de arma de fogo
.

O Ministério Público
pleiteia que o recorrido seja pronunciado
pelo crime de
homicídio qualificado pelo motivo fútil
,
aduzindo a presença de
animus necandi
.

Manifestando-se em contrarrazões, a Defensoria Pública,
pugna pelo desprovimento do
recurso (Id.
236376679
).

Em oportunidade de retratação,
o
juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
Id.
236376680
).

Instada a se manifestar
,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo
provimento do recurso
ministerial

(Id
.
246890165
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra
a
denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de
Inquérito Policial que, no dia 17 de maio de 2015, por volta da 00h00min, na estrada do Distrito São Jorge, nesta comarca, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, matou Bruno Ferreira da Silva.

Apurou-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado tomou conhecimento que havia um indivíduo na entrada da comunidade a qual
reside,
ao passo que se deslocou ao local para averiguar de quem se tratava.

Na ocasião, diante da recusa da vítima em se identificar e elucidar o que fazia na mencionada comunidade, Leandro desferiu um disparo de arma de fogo na face da vítima, circunstância que culminou na morte de Bruno, conforme perícia técnica.
”
(Id. 236374813)
.

Após regular tr
â
mite processual, o
Magistrado
desclassificou o delito de homicídio
qualificado para lesão corporal seguida de morte e disparo de arma de fogo,
com fulcro no art. 419 do Código de Processo Penal

(
Id
.
236376672
).

Conforme relatado,
o Ministério Público requer a anulação da decisão combatida e o pronunciamento do réu, com o consequente julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de haver provas do
animus necandi
em sua conduta.

Pois bem.

É cediço que,
na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que
compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o princípio
in dubio pro
societate
, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos,
a materialidade da infração penal está demonstrada pelo

boletim de ocorrência nº
1052 ,
pelo

relatório policial (Id. 236374814),
pela certidão de óbito da vítima (Id. 236374814 – Pág. 32), pelos relatórios em Id. 236374814 –
Pág
36 – 38, pelo laudo de exame de necropsia (Id. 236374814 – Pág. 42), pelo laudo de exame pericial do local do crime (Id. 236374814 –
Pág
– 58), bem como pelas provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

No entanto, no que tange aos indícios da autoria do crime de homicídio qualificado contra a vida de Bruno Ferreira da Silva, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que as provas são suficientes para justificar a submissão de Leandro da Silva Tavares a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não deve ser acolhida.

Isso porque, o órgão acusador não conseguiu demonstrar a existência de
animus necandi
na conduta do recorrido.

Denota-se dos autos que,
a testemunha Cícero João Lima dos Santos, presente no momento dos fatos, relatou, conforme Id.
236374814 - Pág. 17
,
in
verbis
:

“
[...]
Que no dia do fato, o declarante estava na companhia das pessoas LEANDRO, CEZAR e NALDO, todos residentes na VILA SÃO JORGE;
Que
estavam na frente da escola local, sentados, conversando;
Que
o
sr.
RAEL chegou e falou que tinha duas motocicletas na entrada da Vila; Que o CEZAR chamou os demais para irem lá conferir quem era
; Que o declarante pegou emprestada uma espingarda calibre 28, da pessoa de SEBASTIÃO LIRA; Que em seguida foram até a casa do Sr. Daniel e pegaram 3 munições emprestadas; Que o declarante colocou a espingarda no banco da frente
do veículo; Que se deslocaram para a entrada da Vila São Jorge;
Que chegaram lá e pararam o carro uns quatro metros da motocicleta; Que a vítima estava sozinha; Que perguntaram para a vítima o que ela estava fazendo lá, que a vítima não respondeu nada; Que a vítima estava de costa, virou e sacou uma arma e apontou para a pessoa de LEANDRO; Que LEANDRO de posse da espingarda calibre 38, se abaixou e disparou uma única vez, em posição de agachamento, na direção da vítima
[...]”
(destaquei).

Consoante ao depoimento supracitado, Cesar
Solino
da Silva, também presente no momento dos fatos, narrou, conforme Id. 236374814 – Pág. 21,
in
verbis
:

“
[...]
Que no dia do fato, o declarante estava na companhia das pessoas LEANDRO, CÍCERO e NALDO, todos residentes da Vila São Jorge; Que estavam na frente da escola local, sentados e conversando; Que o Sr. RAEL chegou e falou que tinha duas motocicletas na entrada da Vila; Que o declarante chamou os demais para irem lá conferir quem era; Que CÍCERO pegou emprestada a espingarda calibre 28, da pessoa de SEBASTIÃO LIRA, Que em seguida foram até a casa do Sr. Daniel e pegaram
3
munições emprestadas; Que Cícero colocou a espingarda no banco da frente do veículo; Que se deslocaram para a entrada da Vila São Jorge; Que chegaram e pararam o carro uns quatro metros da motocicleta;
Que a vítima estava sozinha; Que perguntado para a vítima o que estava fazendo lá, que a vítima não respondeu nada;
Que LEANDRO desceu do carro; Que a vítima estava de costa, virou e sacou uma arma e apontou para a pessoa de LEANDRO; Que LEANDRO de possa da espingarda calibre 28, se abaixou e disparou uma única vez
[...]”
(destaquei).

A testemunha Reginaldo da Silva Nascimento confirmou na íntegra as narrativas, conforme Id. 236374814 – Pág. 25,
in
verbis
:

“[...] Que a vítima estava sozinha;
Que
perguntaram para a vítima o que ela estava fazendo lá, que a vítima não respondeu nada; Que LEANDRO desceu do carro com a espingarda;
QUE o local era de pouca luminosidade; QUE
a vítima estava em pé
, virou
e sacou uma arma e apontou para a pessoa de LEANDRO; QUE LEANDRO de posse da espingarda calibre 28, se abaixou e disparou uma única vez

[...]”
(
destaquei).

Conforme o
termo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório de Leandro Da Silva Tavares
, acostado em Id. 236374814 - Pág. 28, os fatos foram narrados de maneira idêntica e harmônica ao relato das testemunhas.

No relatório de homicídio, em Id. 236374814 - Pág. 38
, consta
que Leandro afirmou que foi ele quem desferiu o disparo na vítima, utilizando uma espingarda calibre 28, e depois de efetuar o disparo, pegou a arma da vítima e a jogou no mato próximo de onde estava o corpo. Então, após diligências no local indicado, foi encontrada a pistola calibre 765, marca
Taurus
, número M07650, municiada com 10 munições intactas
.

Desta forma, tudo indica que Leandro não atacou Bruno com a intenção de
matá
-lo
, pois, ao perceber que a vítima apontou a arma em sua direção, o réu não teve outra opção,
a não ser abaixar-se e disparar a arma que estava sob seus cuidados, sem sequer mirar.

Diante disso, faz-se necessário destacar o trecho da sentença de Id. 236376672,
in
verbis
:

“
Contudo, não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu e, consequentemente, ser julgado pelo Tribunal do Júri. É necessária a presença do animus necandi, ou seja, a intenção de matar
, para
se demonstrar a ocorrência, em tese, de crime doloso contra a vida.

Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal ora imputado por não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida.

(...)

Sob tais premissas, tenho que, no caso presente, a ausência de intenção homicida pode ser constatada de modo inconteste nos autos, devendo ocorrer à desclassificação.

(...)

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, concluo que os crimes, em tese, praticados foram de lesão corporal seguida de morte e disparo de arma de fogo.”
(destaquei).

Assim
,
entendo que não
assiste razão o pleito ministerial, pois
,
verifica-se

que não restou demonstrado o intento homicida do acusado
, mostrando-se cabível a
desclassificação
para lesão corporal
seguida de morte, em virtude das provas que apontam que a vítima estava armada, mirando em Leandro, num local afastado,
com pouca luminosidade, onde, naturalmente, se viu em situação de perigo e, por um impulso de defesa, se abaixou e atirou em Bruno, puramente por instinto de sobrevivência.

Nesse sentido temos entendimento deste E.

Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa
.” (TJMT, RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)”

Não se mostra possível, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri,
4
. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019)

“Deve ser mantida a sentença de primeiro grau que desclassifica a conduta de homicídio qualificado tentado para lesão corporal grave, quando do conjunto probatório constante dos autos não se extrai o animus necandi da acusada, mas sim o intuito de ofender a integridade física da vítima, eis que, apesar do exame pericial apontar que houve perigo de vida, devido ao abdômen ter sido perfurado, a acusada desferiu um único golpe de faca e saiu correndo quando poderia ter dado continuidade à agressão. Recurso ministerial desprovido.” (N.U 0010597-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022
)

Desta forma, considerando todos os meios de prova, se faz necessário
frisar que Leandro da Silva Tavares
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da ausência de provas
judicializadas
do seu
animus necandi
.

Com esses fundamentos
, em dissonância a
o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso do Ministé
rio Público
, mantendo
incólume
a sentença que desclassificou a conduta de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte e disparo de arma de fogo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024